Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão interlocutória que, proferida em cumprimento de sentença que lhe move SUELI APARECIDA DAVOLOS, rejeitou a tese de excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 13681972), sustenta que os honorários advocatícios foram calculados pela Contadoria Judicial com base em premissa equivocada. Para tanto, fundamenta que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal não deve incidir na reconvenção, que tem natureza autônoma, mas apenas na ação principal. Nesse contexto, acrescenta que a plausibilidade do direito invocado está devidamente demonstrada e há o iminente perigo de dano pela possibilidade de sofrer incursão patrimonial em valor excessivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu conhecimento e provimento para seja reformada a decisão agravada a fim de que seja reconhecido o excesso de execução defendido. Preparo ID. 13681981. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Em hipóteses excepcionais, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título firmado a ser satisfeito, sobreleva-se a maior a imposição de reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois os fatos trazidos impõem maior aprofundamento quanto à questão discutida, inclusive os valores em discussão, o que só pode ser prudentemente realizado com o regular contraditório para o confronto da irresignação por meio do regular processamento do recurso. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, remetam-se os autos à relatoria designada para análise do mérito deste recurso. Publique-se.